Tribunal: STF
Processo: RE 1385803
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 503 e negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional, aplicando, ainda, as Súmulas 280 e 279, ambas do STF.



    Em suas razões, a parte agravante defende a desnecessidade de aplicação dos óbices sumulares acima citados.



    Aduz que o “Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias NÃO DETÊM AS VANTAGENS PRIVATIVAS DOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República” (Doc. 17, fl. 4).



    Afirma, ainda, que “conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social TÃO SOMENTE os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações” (Doc. 17, fl. 7).



    Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante.



    Inicialmente, destaco que, embora tenha manifestado posicionamento diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos do IGEPREV, pelas razões abaixo expostas.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) no qual foi aposentada, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS).



    Na exordial, a parte autora traz o conseguinte contexto fático (Vol. 1, fl. 10):



    “A autora ingressou no serviço público, no cargo de professora junto ao Estado de Goiás em 01/03/1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins e permaneceu em atividade até julho de 2005, vide contracheque em anexo. Contava na data da concessão da aposentaria com idade de 42 anos. No termo inicial da aposentadoria, 09/05/2005, contava com 25 anos e 02 meses e 09 dias de tempo de serviço e no cargo, vide carta de concessão, documento em anexo, sempre desempenhando atividades educativas, exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades.



    Em que pese a demandante ter se aposentado antes de completar os 50 anos, idade mínima para a aposentadoria de professora junto a regime próprio de previdência – RPPS, como foi induzida a se aposentar pelo RGPS que não tem limite de idade não pode ser prejudicada em seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição junto ao IGEPREV/TO, com data de início da inativação a partir de 20/12/2012, data em que completou 50 anos. 



    Assim, faz jus a autora a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, junto ao IGEPREV/TO, com o redutor de cinco anos na idade e no tempo de contribuição, com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade, nos termos do contido no art. 6º da EC 41/2003.



    A parte autora faz jus à aposentadoria junto ao IGEPREV/TO desde a data do requerimento administrativo do benefício formulado perante o INSS porque deixou de requerer a aposentação no RPPS em razão da sua indevida exclusão do regime próprio, portanto, não pode deixar de receber os valores que lhes são devidos em razão da conduta indevida do Estado do Tocantins. 



    Na data do implemento do requisito etário (2012) o salário do cargo correspondia ao valor de R$ 953,66 porque era Professora Assistente B Nível I - C, (ANEXO IV à Lei n.º 2.540 de 16 de dezembro de 2011), portanto, este deve ser o valor inicial dos proventos da aposentadoria. O valor da aposentadoria paga pelo INSS em dezembro de 2012 correspondia a R$ 622,00. 



    De outro modo, em razão das alterações promovidas no plano de cargos e salários dos profissionais da educação do Estado do Tocantins os proventos da autora apresentam a seguinte evolução: 



    (…)



    Desse modo, as diferenças apuradas no período de julho de 2013 até presente data totalizam a importância de R$ 26.693,00, conforme demonstrativo em anexo. 



    Ante todo o exposto, requer:



    (...)



    e) Que os presentes pedidos sejam julgados totalmente procedentes, confirmando-se ao final o provimento antecipatório, condenando-se o IGEPREV/TO a conceder em definitivo o benefício a que faz jus a requerente, qual seja, a Aposentadoria Por Tempo de Contribuição de Professora, a partir da data em que completou o requisito etário (20/12/2012), com proventos integrais, no cargo de Professora Assistente B, nível I – “C”, no valor de R$ 1.327,45 ou valor equivalente à remuneração do cargo, (ANEXO XLV À LEI Nº 3.174, de 28 de dezembro de 2016 – Tabela IV) que é a remuneração do cargo/classe e padrão em questão, observando-se a paridade com os servidores ativos, bem como sejam pagas as diferenças devidas entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor devido em razão da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, em relação às parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento, acrescidas de juros legais, incidentes a partir da data citação, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízos de eventuais reajustes decorrentes de revisão geral ou revisão do PCCR; 



    f) Que seja o IGEPREV/TO condenado na obrigação de fazer, ou seja, informar ao INSS da concessão da aposentadoria da parte demandante para que este cesse a aposentadoria concedida no RGPS a partir da data da concessão no RPPS;



     g) Que o INSS seja condenado em acolher a renúncia da requerente à aposentadoria anteriormente concedida, cessando o benefício somente a partir da data da concessão da aposentadoria pelo IGEPREV/TO, pagando-lhe o benefício até o dia anterior à data da concessão do benefício no IGPREV/TO, inclusive com o décimo terceiro proporcional, bem como a emitir a CTC referente ao período de vinculação da autora ao RGPS para averbação junto ao IGEPREV/TO (compensação previdenciária), sem prejuízo de devolução por parte da autora de eventual valor recebido em duplicidade;



    (...)“



    O Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a inconstitucionalidade do ato administrativo que vinculou a parte autora ao RGPS (Vol. 8).



    Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 1-2):



    “Resumo da demanda: Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de condenar o IGEPREV-TO a conceder aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com o consequente cancelamento da aposentadoria concedida pelo INSS.



    Sentença: Pedido parcialmente procedente para: a) condenar o IGEPREV/TO a conceder à autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a ser implantada no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado, com data de início coincidente à DIB fixada pelo INSS no ato de concessão da aposentadoria pelo RGPS, no mesmo cargo ocupado no momento em que passou à inatividade, com proventos integrais e observância de paridade entre proventos e vencimentos, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003; b) condenar o IGEPREV/TO a pagar as parcelas vencidas, resultantes da diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, respeitada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ; c) declaro a inconstitucionalidade do ato administrativo que vinculou a parte autora ao RGPS, de modo a nulificar os atos posteriores e, consequentemente, a concessão da aposentadoria pelo INSS.



    (...)



    Julgamento do recurso: Embora correta a sentença de procedência, o decisum foi silente quanto às compensações financeiras.



    Nesse sentido, registro que as compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma constitucional (art. 201, § 9º), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. Eventual pretensão do INSS de ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria, em face do IGEPREV.



    No mais, esclareço que a pretensão da parte recorrida não se trata, propriamente, de desaposentação, pois gira em torno da inconstitucional desvinculação do RPPS dos servidores públicos do Estado do Tocantins, operada pela Lei Estadual n. 1.246/2001, em que o seu benefício de aposentadoria deveria ter se implantado e pago não pelo INSS, nos domínios do RGPS, mas sim pelo IGEPREV, segundo as regras aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos (CF, art. 40).



    Conclusão: Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para: a) determinar ao IGEPREV e ao INSS que procedam à compensação financeira, nos termos da legislação específica que rege a matéria (art. 201, § 9º). Eventual pretensão do INSS de ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria, em face do IGEPREV.



    Ônus sucumbenciais: sem ônus sucumbenciais.”



    A sentença, por sua vez, consignou que (Vol. 5, fls. 3-9):



    “(...) NÃO HÁ DISCRICIONARIEDADE OUTORGADA AO LEGISLADOR ESTADUAL PARA INCLUIR NO ÂMBITO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SEUS SERVIDORES PÚBLICOS (RPPS) QUEM NÃO SE ENCONTRA AO ABRIGO DO COMANDO NORMATIVO VERTIDO NO ART. 40 DA CARTA MAIOR, SOBRETUDO APÓS A EC Nº 20/98; DA MESMA FORMA, NÃO LHE É DADO EXCLUIR DO ALCANCE DESSE REGIME PRÓPRIO QUEM, POR FORÇA DO MESMO PRECEITO CONSTITUCIONAL, A ELE DEVE ESTAR VINCULADO. TROCANDO EM MIÚDOS: É DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL - MÁXIME APÓS A EC Nº 20/98 - QUE SE EXTRAI A CONCLUSÃO EM TORNO DE QUEM DEVE ESTAR VINCULADO AO RPPS, BEM COMO ACERCA DE QUEM NÃO DEVE MANTER LIAME VINCULATIVO COM TAL REGIME PREVIDENCIÁRIO.



    7. SOB TAL LINHA DE RACIOCÍNIO, UMA CONSEQUÊNCIA LÓGICA HÁ DE SER, DE PRONTO, RECONHECIDA: OU A LEI Nº 1.246/2001 QUE EXCLUIU OS SERVIDORES ESTABILIZADOS (ADCT, ART. 19) DO ÂMBITO DO RPPS TOCANTINENSE É INCONSTITUCIONAL E, ENTÃO, A LEI Nº 2.726/2013 QUE REINCLUIU OS SERVIDORES ESTABILIZADOS (ADCT, ART. 19) É CONSTITUCIONAL; OU A LEI Nº 1.246/2001 É CONSTITUCIONAL E A LEI Nº 2.726/2013 É INCONSTITUCIONAL. NÃO HÁ COMO TER AMBAS COMO CONSTITUCIONAIS: SÓ UMA DELAS PODE TER ACERTADO, NA MEDIDA EM QUE, INSISTA-SE, A IDENTIFICAÇÃO DE QUEM ESTÁ SOB O AMPARO DO RPPS DEFLUI DIRETAMENTE DO ART. 40 DA CRFB, NÃO TENDO O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA INCLUIR OU EXCLUIR QUEM QUER QUE SEJA: CABE-LHE, TÃO SOMENTE, EXPLICITAR QUEM É QUE ESTÁ SOB A PROTEÇÃO DESSE REGIME PREVIDENCIÁRIO DELINEADO NO TEXTO MAGNO.



    8. E, NESSE PASSO, APÓS MELHOR REFLETIR SOBRE O TEMA, TENHO PARA MIM QUE A LEI Nº 1.246/2001, AO EXCLUIR DO RPPS TOCANTINENSE OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT E QUE SE ENCONTRAVAM NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PERMANENTES E SOB REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO, ACABOU POR MALFERIR O ART. 40 DA CRFB. AINDA QUE NÃO SE CONFUNDA EFETIVIDADE COM ESTABILIDADE, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O § 13 DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL SOMENTE EXCLUIU DO ESPECTRO DOS REGIMES PRÓPRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS OS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO, OS EMPREGADOS PÚBLICOS E OS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO TEMPORÁRIO, AO PASSO QUE OS BENEFICIADOS PELO ART. 19 DO ADCT PODEM EXERCER ATIVIDADE DE FORMA PERMANENTE, COMO É O CASO DA PARTE AUTORA. DEMAIS DISSO, É DIGNO DE NOTA QUE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO TOCANTINS (LEI Nº 1.818/2007) EQUIPARA EM TUDO OS DIREITOS DOS ESTÁVEIS E DOS ESTABILIZADOS: NESSE SENTIDO, HÁ MAIS DE 20 (VINTE) PRECEITOS DESSA LEI (V.G., ARTS. 5º, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 36, § 2º, 38, 55, 66, 99, 101, 102, 103 ETC.) QUE COLOCAM LADO A LADO OS SERVIDORES ESTÁVEIS E OS ESTABILIZADOS, O QUE DENOTA A ABSOLUTA SIMETRIA DE TRATAMENTO, PARA OS MAIS DIVERSOS EFEITOS, ENTRE TAIS SERVIDORES QUE, NA PRÁTICA, TAMBÉM DESEMPENHARAM AO LONGO DOS ANOS IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES, CONCERNENTE AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO.



    9. LADO OUTRO, A LEI Nº 2.726/13, ACERTADAMENTE, RECONHECEU QUE OS SERVIDORES ESTABILIZADOS POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT E QUE, COMO VISTO, VIERAM RECEBENDO UM MESMO TRATAMENTO ESTATUTÁRIO, NO EXERCÍCIO PERMANENTE DE ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS ÀS DOS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS ADMITIDOS APÓS A CF/1988 ESTÃO AO ABRIGO DO RPPS TOCANTINENSE. ENTREMENTES, QUIS ATRIBUIR ESSE RECONHECIMENTO SOMENTE ÀQUELES QUE AINDA ESTAVAM NA ATIVA QUANDO DA SUA EDIÇÃO. ORA, COMO VISTO ACIMA, NÃO HÁ MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR ESTADUAL, MORMENTE APÓS A EC Nº 20/98, PARA INCLUIR OU EXCLUIR QUEM BEM QUEIRA DO ÂMBITO DO RPPS. A PAR DISSO, VÊ-SE CLARAMENTE A AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, NÃO HAVENDO DISCRÍMEN LEGÍTIMO PARA DIFERENCIAR OS ESTABILIZADOS AINDA EM ATIVIDADE DAQUELES JÁ INATIVOS.



    (...)



    13. DESSE MODO, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ALIJAMENTO DA PARTE AUTORA DO RPPS TOCANTINENSE CONDUZ AO RETORNO À CONDIÇÃO DE FILIADO(A) A ESSE REGIME PRÓPRIO, COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS DAÍ ADVINDAS.”



    Pois bem. Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que:



    Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo:



    I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;



    II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;



    III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade.



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público



    Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na:



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta.



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […]



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado estágio probatório. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. (Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira, MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133)”



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias.



    II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).



    III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada.



    2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido").



    IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT.



    Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada:



    “O Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    (...)



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal .”



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações .



    3. (…).”(ARE 1.069.876/SP-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/17)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, todos envolvendo a mesma questão: RE 1.403.847/TO, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 5/12/2022; RE 1.392.943/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/8/2022; RE 1.365.046/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/3/2022; RE 1.414.153/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/12/2022; RE 1.394.059/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/8/2022; RE 1.343.340/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/8/2022; RE 1.345.394/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/12/2021; RE 1.364.532/TO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/6/2022; e RE 1.392.945/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/8/2022, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada para DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e julgar improcedente o pedido autoral.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente